Tribunal: TJMT
Processo: 1031206-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031206-91.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVILTE RIBAMAR DE SOUZA - CPF: 503.855.771-68 (RECORRENTE), PRISCILLA GIBIM BEZERRA - CPF: 045.728.571-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031206-91.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Evilte Ribamar de Souza

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS QUESTIONADAS PELO CONSUMIDOR OPERAÇÕES REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL E CONFIRMADAS COM USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. COMPRAS REALIZADAS ANTES DA PARTIDA DO AUTOR PARA OUTRO PAÍS. FATURAS QUE DEMONSTRAM COMPRAS REALIZADAS DESDE 2014. COMUNICAÇÃO DE FRAUDE DOIS ANOS APÓS A SUPOSTA FRAUDE. . INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAM FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega que é correntista do Banco reclamado e que no momento da abertura de sua conta corrente, com o pedido do cartão de débito com vencimento em janeiro de 2019. Ocorre que em novembro de 2018 o autor foi morar em Portugal, assim jamais utilizou o cartão do Banco Bradesco em Portugal, mas depositava o seu recebimento na conta reclamada, ao retornar ao Brasil em 13.12.2021, ao consultar o saldo de sua conta, notou que não possuía o valor esperado, pois em razão de faturas vencidas desde 01/2019, o banco debitou os valores depositados. Ao procurar a agência bancária foi informado que os valores não seriam ressarcidos em razão da dívida decorrente do uso do cartão de crédito. Assim, afirma que deve se tratar de fraude, visto que não teria como utilizar os serviços de maneira presencial por não se encontrar no país.

2. Em contrapartida a instituição financeira sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, visto que ao ser analisado pelo departamento de fraude do banco os fatos narrados pelo autor, esta possibilidade foi descartada em razão do uso ter sido mediante senha, qual deve ser intransferível, bem como houve diversos pagamentos no decorrer da utilização do cartão de crédito.

3. Em que pese às alegações do Recorrente de que não poderia utilizar o cartão de crédito de maneira presencial por não se encontrar residindo no país, de acordo com as faturas juntadas na defesa, se denota que o cartão de crédito é utilizado desde o ano de 2014, conforme abaixo se vê:

4. Para melhor elucidar os fundamentos desta decisão, colaciono ainda algumas faturas que também foram retiradas da defesa, onde é demonstrado que a utilização do cartão de crédito do autor ocorreu antes de sua partida para Portugal, posto que na fatura com vencimento em dezembro de 2018, foram lançadas as compras realizadas em novembro de 2018, mês em que o autor passou a não mais residir no país, bem como se observa que há compras efetuadas de forma parceladas, conforme abaixo se verifica:

Já na fatura do mês de janeiro de 2019, não há mais utilização do cartão de crédito, tendo sido lançado apenas as parcelas realizadas nos meses anteriores:

É possivel notar nas faturas apresentadas que o autor tinah o “costume” de realizar o pagamento das faturas em valores a menor do que o devido, ocasionando assim, os encargos moratórios acerca do pagamento em atraso. Além de não ter havido pagamento integral das faturas, denoto ainda que em junho de 2019, foi realizado compras em site de viagens, conforme abaixo se vê:

3. Portanto, entendo que não restou demonstrado que uso do cartão de crédito foi por meio de fraude, posto que as compras impugnadas foram realizadas antes de sua viagem para Portugal. E no presente caso, embora haja a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, neste caso, cabia ao autor comprovar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
A documentação (Id. 80356724) demonstra que os gastos foram realizados por meio do uso de cartão e senha, de forma presencial, em estabelecimentos locais, tais como “POSTO FORUM REAL – RONDONÓPOLIS (22/01/2019)” e “WG COMERCIO DE LUBRIF RONDONOPOLIS (30/11/2018)”, no período em que o autor alegou não ter utilizado o cartão e estar fora do país.
Além destes gastos, restou discriminado na fatura o lançamento de parcelas identificadas como “BRITISH AIRW3424591801/10 SAO PAULO”. A British Airways é uma companhia aérea do Reino Unido.

Neste caso, não se vislumbra conduta ilícita da reclamada, apenas o exercício regular de um direito
. Ademais, não houve qualquer comprovação pela parte Autora que teria solicitado o bloqueio imediato de seu cartão junto à requerida quando iniciaram as operações supostamente irregulares, sendo que o B.O. só fora registrado mais de um ano após a primeira compra contestada pelo referido. O sistema não responde pelos transtornos que o titular passe enquanto não se opera, regularmente, o bloqueio do cartão ou a troca de senha. O uso indevido de cartão de crédito com chip, extraviado, furtado, roubado ou confiado a terceiro, não configura dano moral passível de indenização pela instituição financeira, pois o titular tem o dever de guarda do cartão e sigilo da respectiva senha. Entretanto, ocorrida a subtração do cartão, o seu titular, até que comunique o fato à administradora e solicite o seu bloqueio ou cancelamento, é responsável pelas obrigações derivadas das operações efetivadas mediante seu uso, inexistindo prova capaz de legitimar sua transferência para a instituição financeira, por não ter sido comprovada qualquer falha na prestação do serviço.
”.

6. . Assim, ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, mantém-se a improcedência do pedido autoral.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023